Tribunal: TJMT
Processo: 1045593-94.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045593-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ANDRADE - CPF: 181.822.591-34 (APELADO), ULISSES BORGES DE RESENDE - CPF: 224.913.251-87 (ADVOGADO), NAYARA SILVA TORQUATO - CPF: 733.021.041-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO E PARTILHA –
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO ORIUNDO DA VENDA DOS PRODUTOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ESPÓLIO –
DEVER DO INVENTARIANTE (ART. 995, III, DO CPC) - POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MESMO DIANTE DA INSURGÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS, PORQUANTO SE TRATAR DE MEDIDA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 992, III, DO CPC) - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“1. (...) Cabível o deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia depositada em conta judicial, a fim de cobrir despesas de manutenção dos bens objeto do inventário custeadas pela inventariante, pois que dívidas do Espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
( Agravo de Instrumento Nº 70034349399, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 31/05/2010). 2. Agravo provido. (TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1302327-1 - Curitiba - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - - J. 18.11.2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024967-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
.

O agravante sustenta, em síntese, que
“
a presente ação fora distribuída apensa ao processo de inventário nº 1031518-67.2021.8.11.0003, em que a magistrada de piso se posicionou que os pedidos de alvarás devem ser feitos de forma autônoma. Assim, o agravante ajuizou ação no sentido que fosse concedido a expedição de alvará judicial para alienação de soja, milho e defensivos agrícolas, a fim de que os valores provenientes desta alienação fossem utilizados para a manutenção dos bens do espólio, bem como o ressarcimento das despesas pagas exclusivamente pela inventariante. Contudo, a decisão interlocutória proferida concedeu parcialmente a tutela vindicada autorizando a alienação da soja e defensivos restando omissa quanto utilização do valor para o pagamento das despesas o que ensejou os embargos de declaração. Ato contínuo, os embargos foram acolhidos parcialmente, sendo proferida a seguinte decisão quanto ao pedido de utilização do dinheiro para custear as despesas do Espólio: [...] Dessarte, a priori, resta desacolhida a autorização para utilização do dinheiro oriundo da venda dos produtos para custear as despesas do espólio, devendo a inventariante conferir atendimento às deliberações constantes da decisão embargada, sem prejuízo caso antecipadas pela inventariante, sejam ressarcidas pelo espólio, comprovada a existência e pagamento, resguardando-se a meação da companheira sobrevivente em relação aos bens comuns, que não se confunde com a herança.”

Aduz,
“
a inventariante não possui mais condições de arcar com todas as despesas com recurso próprio, posto que desde a abertura do inventário tem passado por dificuldades, considerando que são despesas de trato sucessivo, a exemplo, despesas com caseiro, que totalmente inviável sua dispensa, haja vista que os imóveis ficariam desguarnecidos, sujeitos a invasões, vandalismo e furtos”,
e requer ao final

“o processamento deste Agravo de Instrumento, na forma da lei, para que ele seja recebido com efeito ativo de antecipação de Tutela, determinando a autorização para utilização do dinheiro oriundo da venda dos produtos para custear as despesas do espólio, comunicando-se, imediatamente, o D. Juízo a quo, para que cumpra a decisão até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. b) no mérito, o julgamento de integral provimento ao Agravo de Instrumento reformando a decisão agravada a fim de conceder a tutela antecipada determinando que os valores provenientes da alienação de soja e defensivos agrícolas sejam liberados para o pagamento das despesas do espólio mediante a devida prestação de contas pela inventariante.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ISAIAS BATISTA BORGES
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, não obstante a irresignação de alguns herdeiros,
não há qualquer justificativa relevante capaz de possibilitar o indeferimento do pedido, vez que à inventariante incumbe o ônus de bem cuidar dos bens do
espólio
, sob pena de destituição do encargo nas hipóteses do art.
995
, do
CPC
, que prevê em seu rol, dentre outros, os deveres de prestação de contas (inciso I) e o de evitar a deterioração, dano ou dilapidação de seus bens (inciso III).

Da mesma forma, cabe a inventariante
o ônus de pagar dívidas do espólio e até mesmo destinar valores para conservação e melhoramento de seus bens, naturalmente mediante autorização judicial.

Neste sentido, invoco a lição de ANTONIO CARLOS MARCATO:

“
Como sabido, o patrimônio do devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações, e, sendo falecido, essa responsabilidade é transferida à herança. Acontece, porém, que após partilhado o acervo hereditário os herdeiros só responderão por tais dívidas até a força do respectivo quinhão hereditário, razão pela qual o estatuto processual fixa o momento de pagamento daquelas antes da partilha (art. 1017, caput)”

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS INTERESSADOS. DISPENSA. POSSIBILIDADE. LIMITE DE VALOR. 1. Inventário distribuído em 11.05.2009, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 12.12.2012. 2. Cinge-se a controvérsia em definir se o juiz pode permitir o levantamento de valores, pelo inventariante, para pagamento de dívidas e realização de despesas para conservação e melhoramento do patrimônio inventariado, sem a prévia oitiva dos herdeiros interessados. 3. É imperiosa a adequada ponderação entre a necessidade de oitiva dos herdeiros imposta por lei e a própria eficiência da administração dos bens do espólio. 4. O juiz pode, excepcionalmente, permitir o levantamento, pelo inventariante, de valores para pagamento de dívidas do espólio e realização de despesas para conservação e melhoramento do patrimônio inventariado, sempre condicionado à autorização judicial, dispensada a prévia oitiva dos herdeiros interessados, desde que as ações pretendidas pelo inventariante, por sua própria natureza ou importância, não recomendem essa manifestação e desde que seja obedecido um limite a ser fixado conforme às situações do caso concreto. 5. Tendo em vista o patrimônio inventariado, composto de fazendas que somam área considerável, tem-se por sensata a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como limite máximo para pagamentos ou despesas realizadas pelo inventariante sem que haja oitiva dos herdeiros. 6. Recurso especial parcialmente provido.

( REsp 1358430/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESPESAS DO ESPÓLIO. DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A insuficiência de elementos que convençam da alegação de utilização indevida pela inventariante de valores liberados pelo juízo a pretexto de pagamento de dívidas do espólio induz à confirmação da decisão que autorizou o levantamento, sujeitando-o à necessária prestação de contas. 2. Recurso não provido.

(Acórdão n.422613, 20090020144081AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2010, Publicado no DJE: 19/05/2010. Pág.: 82).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES COM A FINALIDADE DE QUITAR DESPESAS DO PRÓPRIO ESPÓLIO. DECISÃO QUE INDEFERE A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES, DESDE QUE CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DA INVENTARIANTE DE QUITAR AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 992, III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 963417-3 - Curitiba - Rel.: Everton Luiz Penter Correa - Unânime - J. 07.08.2013)

Outrossim, é de se ressaltar que estará ainda sujeita a prestação de contas, sob pena de, como dito anteriormente, ser destituída do encargo, nos termos do art.
995
, I, do
CPC
.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023